Tribunal: TJES
Processo: 0008276-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008276-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOTOMAX LTDA e outros

APELADO: AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. FATO EXTINTIVO NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO UNILATERAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PLANILHA DE DÉBITO. BIS IN IDEM COM A VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 6.737,33, relativo a cheque prescrito emitido em 2018. A recorrente alega inexistência de relação jurídica, quitação da dívida perante terceiro e excesso de execução devido à inclusão de honorários advocatícios de 20% na planilha de cálculo que instruiu a inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o devedor desincumbiu-se do ônus de provar fato extintivo ou modificativo do direito do credor, notadamente a quitação da dívida representada por título autônomo; e (ii) estabelecer se a inclusão de honorários advocatícios contratuais na planilha de débito da petição inicial configura excesso de execução e bis in idem quando há condenação posterior em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente (causa debendi), uma vez que a cártula mantém os atributos de prova escrita de dívida líquida e certa, conforme tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo.

Compete ao réu/embargante o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), não sendo suficiente a mera alegação de pagamento a terceiro sem a apresentação de suporte probatório mínimo, como recibos ou comprovantes de transferência.

A inclusão unilateral de honorários advocatícios (20%) na planilha de atualização do débito que acompanha a inicial monitória é indevida, pois a fixação dessa verba é ato privativo do magistrado, segundo critérios legais de sucumbência.

A manutenção de verba honorária inserida pelo credor na planilha, cumulada com a condenação em honorários sucumbenciais imposta na sentença, configura bis in idem e enriquecimento sem causa, ensejando a exclusão do excesso para readequação do valor do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente.
Tese de julgamento:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, a prova do pagamento ou da inexistência da obrigação compete exclusivamente ao devedor, sob pena de constituição do título executivo.

É ilícita a inclusão de honorários advocatícios contratuais na planilha de débito que instrui a ação monitória, devendo tal parcela ser extirpada quando houver condenação em honorários sucumbenciais para evitar o bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 2º; Lei 7.357/1985, arts. 8º, II, e 17, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.094.571/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 04.02.2013 (Recurso Repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.575.781/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(Id. 17870024) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
MOTOMAX EPP LTDA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios opostos pela requerida/embargante e ACOLHO a pretensão da requerente/embargada, para constituir o título inicial em executivo no que diz respeito ao valor de R$ 6.737,33 (seis mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), atualizado até 20 de maio de 2018, conforme planilha juntada aos autos físicos em fl.28. Via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, CPC. CONDENO a requerida/embargante ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos em 20% (vinte por cento) do valor condenatório atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC."

Irresignada, a Recorrente defende, em síntese: (
I
) a ocorrência de excesso de execução, uma vez que o valor de R$ 6.737,33 (seis mil setecentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos) constante na planilha de fl. 28 já engloba, indevidamente, honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), caracterizando
bis in idem
; (
II
) a inexistência de relação jurídica entre as partes, sustentando que o cheque objeto da lide foi emitido em favor de terceiro; (
III
) que a obrigação subjacente já teria sido adimplida mediante depósito bancário realizado ao referido terceiro.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a Sentença, julgando-se procedentes os Embargos Monitórios.

Devidamente intimada, a Recorrida MOTOMAX EPP LTDA deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso (Id. 17870029).

No intuito de contextualizar os contornos da controvérsia, cabe consignar que a presente Ação Monitória funda-se em cheque prescrito para fins executivos, emitido pela Recorrente em favor da Recorrida, no valor histórico de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), datado de 15 de maio de 2018.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia cinge-se a verificar a validade da alegação de quitação da dívida perante terceiro, bem como a existência de excesso de execução no cálculo apresentado pela autora.

Como cediço, a
Ação Monitória alicerçada em cheque prescrito – caso dos autos -
possibilita ao portador, na qualidade de titular do direito de cobrança contra o emitente, valer-se do cheque, que é título não causal e autônomo, como meio de prova escrita com o intuito de formação do título executivo judicial, sendo desnecessária a demonstração do negócio subjacente que originou o título, mostrando-se suficiente, à admissibilidade da ação injuncional tão somente a apresentação de prova escrita da existência do crédito através de documento não revestido de eficácia executiva.

A propósito, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, assentou a compreensão de que
“em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
(
STJ
;
REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013), razão pela qual,
“ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível a aposição da cláusula "não a ordem" (arts. 8º, II, e 17, § 1º, da Lei 7.357/85)”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020).

Frente ao delineado contexto, embora seja facultado ao Embargante discutir a
causa debendi
, recai sobre ele o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dita o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Nesse sentido:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 531).
Cabe ao emitente, em embargos à monitória, o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

2. A análise das provas realizada pelo Tribunal de origem concluiu que os recorrentes não apresentaram elementos mínimos que comprovassem a alegada causa ilícita da cártula (agiotagem) ou a ilegitimidade ativa do recorrido, sendo a emissão do cheque vinculada a parceria comercial lícita.

3. A revisão da apreciação de fatos e provas realizada pelo Tribunal de origem não é permitida em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

4. Recurso especial desprovido.

(
STJ
; AREsp n. 2.061.592/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

In casu
, a Recorrente sustenta que efetuou o pagamento do montante a terceiro mediante depósito bancário, sob o argumento de que a cártula circulou indevidamente ou que a obrigação foi alterada.
Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente não colacionou um único documento sequer — seja comprovante de transferência, extrato bancário ou recibo de quitação — capaz de corroborar a tese do alegado pagamento.

Nesse passo, revela-se imperioso consignar que a mera alegação desacompanhada de suporte probatório mínimo é insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade da dívida representada pelo cheque em posse da Recorrida, o que impõe a manutenção da Sentença quanto ao mérito da cobrança.

De outra banda, importa destacar a questão pertinente ao excesso de execução suscitado.

Neste particular, da análise detida da planilha de atualização de débito acostada à inicial (fl. 28 dos autos físicos/Id. 17388588 - p. 31), observa-se que o valor total de R$ 6.737,33 (seis mil setecentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos) foi obtido mediante a soma do principal corrigido e juros (R$ 5.614,44) com o acréscimo de 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios contratuais.

Sucede, todavia, que referida verba não pode integrar o montante do título monitório a ser constituído, porquanto os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados pelo Magistrado, nos estritos termos do Código de Processo Civil.

Desta forma, a manutenção dos honorários incluídos unilateralmente pela parte Autora na planilha de débito, somada à nova condenação em verba honorária sucumbencial imposta na Sentença (fixada em 20% sobre o valor atualizado), configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Por conseguinte, a Sentença merece parcial reforma, exclusivamente, para readequar o valor do título, extirpando-se a verba honorária inserida indevidamente na planilha de fl. 28.

Isto posto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos da fundamentação retro aduzida, para determinar a exclusão dos honorários advocatícios (20%) constantes na planilha de cálculo de fl. 28 (Id. 17388588 - p. 31), devendo o título executivo judicial ser constituído sobre o valor de R$ 5.614,44 (cinco mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da data daquela atualização até o efetivo pagamento. Mantenho a condenação em custas e honorários sucumbenciais fixados na origem, diante da sucumbência mínima da Recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.